Tribunal: TJMT
Processo: 1025403-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025403-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WALDINEY DA LUZ MOREIRA .
AGRAVADA: LAURIVANIA CARVALHO DE FRANCA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ARBITRAMENTO DE ALUGUERES C/C TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE FIXOU ALUGUEL PROVISÓRIO EM FAVOR DA EX-ESPOSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDINEY DA LUZ MOREIRA em face decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Arbitramento de Alugueres no 1012387-77.2019.8.11.0003, que lhe move LAURIVANIA CARVALHO DE FRANCA, deferiu “o pedido de tutela de urgência para o fim de arbitrar, a título de aluguel provisório do imóvel descrito na exordial, o valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a ser pago, pelo requerido em favor da parte autora, até o dia 10 de cada mês.”
Em suas razões, a parte recorrente requer, inicialmente, a concessão da assistência judiciária, sob a alegação de que não tem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com a custa processual e demais despesas, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Em seguida, discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a irreversibilidade da medida, uma vez que o valor fixado destoa da realidade dos fatos.
Ao final protesta pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão a quo, a fim de determinar avaliação/diligência para atestar o real valor do aluguel do imóvel, por oficial de justiça e/ou perito a ser nomeado pelo Juízo e que seja determinado que eventual dever de pagamento se dê tão somente após trânsito em julgado do processo de partilha sob o n° 1000927- 98.2016.8.11.0003, na qual abrange o aludido imóvel.
Ausentes o documentos que corroborassem a assertiva da parte peticionante, este julgador determinou que esta procedesse com a juntada de documentos necessário a sua comprovação, tais como movimentação bancária, Declaração do IR, cópia dos holerites, faturas de energia e água dos últimos dois meses e etc. (Id. 70104466).
O pedido foi indeferido, e a parte recorrente, embora tenha pleiteado a reconsideração da decisão, providenciou o pagamento do preparo.
Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário
Decido.
Inicialmente, mantenho indeferimento da assistência judiciária, pois o regular pagamento do preparo é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita, já que se contrapõe à alegação de ausência de condições para arcar com o referido encargo processual.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. CABIMENTO. CRITÉRIOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. 1. O pagamento do preparo do recurso implica em preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, visto que o recolhimento das custas recursais configura ato incompatível com o próprio requerimento do benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado em sede recursal. (...) (TJ-DF 07393152920178070001 DF 0739315-29.2017.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 22/08/2018, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/08/2018).
Quanto ao mais, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau sobre a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos do recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, levando em conta o tempo exíguo de tramitação do agravo de instrumento, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões e pelo parecer ministerial, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido liminar
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso ou superveniente composição das partes.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator